Tribunal: STF
Processo: HC 100397
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-01
Data de publicação: 2009-10-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECRETO DE PRISÃO 
   PREVENTIVA EM EXTRADIÇÃO. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF.  HABEAS 
   CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe habeas corpus contra ato de 
   Ministro deste Supremo Tribunal Federal consubstanciado no decreto 
   de prisão preventiva para extradição por não estar caracterizado 
   qualquer constrangimento ilegal, notadamente quando o ato coator 
   alegado não foi questionado perante o Ministro Relator do processo 
   de extradição. Precedentes.
2. Habeas corpus não conhecido.